Tribunal: CARF
Processo: 10280.721630/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721630/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
GILSON ANTONIO MOREIRA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável resulta que a apresentação
de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e
reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta
ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique
claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não
atendidos os requisitos exigidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que deu provimento
parcial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-007.967, de 01 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10280.721629/2010-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721630/2010-56
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente/procedente em
parte o lançamento, relativo a Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). A exigência é referente
a (relacionar as infrações que estão em julgamento no CARF).

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto (relacionar resumidamente apenas os fundamentos relativos às infrações em
julgamento no CARF).

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

- Segundo o agente fiscalizador o contribuinte apresentou ADA exercício de 2010,
incompatível com a DITR em malha, exercício de 2005, não sendo possível a
comprovação da legalidade das áreas de preservação permanente e reserva legal.
Contudo, verifica-se claramente que houve um lamentável equívoco do agente
fiscalizador, que não considerou a área de reserva legal da propriedade, declarada na
LAR, CAR, ADA e na Receita Federal.
- O Auto de infração mostra que foi acatado o valor da terra nua contido no laudo
apresentado pelo proprietário do imóvel rural. Contudo não procede tal assertiva, visto
que o imóvel possui a reserva legal averbada na matrícula do Cartório do Registro de
Imóveis.
- Colaciona jurisprudência.
- A documentação anexa aos presentes autos e do mesmo modo a DIAT, demonstram
que o imóvel possui 2.178,20 ha, dos quais 1.742,50 ha são reserva legal, não existindo
justo motivo para o lançamento, não havendo sequer a necessidade de averbação na
margem do registro do imóvel.
- Colaciona jurisprudência e doutrina.
- O Auto de Infração não pode prosperar pelo simples fato de não haver fato gerador
que caracterize o tributo apontado pelo fiscal, pois todas as informações estão baseadas
nos dados concretos fornecidos na declaração de renda do Defendente. Portanto, se não
existe o fato gerador do tributo apontado não há como da vida ao tributo.
- Considerando que:
- houve um equívoco do fiscal ao lavrar o auto, visto que a área de reserva legal,
como a área de preservação permanente não está sujeita ao lançamento;
- o ato do fiscal não está revestido dos princípios constitucionais norteadores do
ato administrativo e do processo tributário e
- não foi considerada a área de reserva legal do imóvel, para efeito do
lançamento.
- Requer:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

- provar o alegado por todos os meios admitidos no direito, notadamente a prova
pericial contábil e
- a decretação da procedência desta defesa e em consequência a nulidade do auto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal,
reproduzo, como razões de decidir, o entendimento majoritário constante do voto consignado no
acórdão paradigma:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte insurge-se em relação ao fato de não terem sido
consideradas as áreas de preservação permanente e de reserva legal, sob
o argumento de que não houve a comprovação das mesmas. Alega que
foi acatado o valor da terra nua contido no laudo apresentado e que o
imóvel possui reserva legal averbada na matrícula do cartório do registro
de imóveis.
Da legislação aplicável
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo
10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393 de 1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva
legal nos termos do artigo 2o (com redação dada pela Lei no 7.803 de
1989) e do artigo 16 (com redação dada pela Medida Provisória no 2.166-
67 de 2001) da Lei no 4.771 de 1965 (Código Florestal), pelas limitações
que lhe são impostas por expressa determinação legal, podem ser
excluídas da apuração do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado
para a obtenção da base de cálculo do referido imposto.
Área de Preservação Permanente (APP)
De acordo com o artigo 2o da Lei no 4.771 de 1965, para que a área
pleiteada se enquadrasse como área de preservação permanente, bastava
apenas que estivesse localizada nos espaços definidos naquele artigo,
salvo as hipóteses previstas no artigo 3o da referida lei, para as quais
requerem declaração do Poder Público para sua caracterização.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais
estabelecidos na Lei no 4.771 de 1965, obrigatoriamente, o contribuinte
deveria apresentar o ADA ao IBAMA, dentro do prazo normativo, nos
termos do parágrafo 1o, artigo 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de
1981 (com redação dada pela Lei no 10.165 de 27 de dezembro de 2000):
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

Do mesmo modo, o Decreto no 4.382 de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, nos inciso I e II,
parágrafo 3o, artigo 10, também tratou da obrigatoriedade de apresentar o
ADA para efeito da exclusão da área tributável das áreas correspondentes
à de preservação permanente e de reserva legal:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato não
coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício,
novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita
Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da
diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-
O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
Área de Reserva Legal (ARL)
No caso da Área de Reserva Legal (utilização limitada), para efeito de
sua caracterização com o objetivo de desoneração do ITR, cabe observar
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

o contido nos §§ 4o, 8o e 10 do artigo 16 da Lei no 4.771 de 19651, com
alterações posteriores, que determinam, além da exigência do interesse de
proteção ambiental, os seguintes requisitos: a) aprovação prévia do Poder
Público quanto a localização da área limitada e b) que essa área definida
fosse devidamente averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel.
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva existência das áreas
isentas nele indicadas. Estas devem estar devidamente comprovadas por laudo emitido
por profissional habilitado acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade
técnica (ART). É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449 de 2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do § 3o do art. 176 e do § 3o do art.
225 da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com

1 Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação
permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são
suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no
mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada
nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do País.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante
convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no
processo de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra
área legalmente protegida. Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor com o
órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se,
no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a propriedade rural. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
(...)
A exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão
ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651 de
2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em
que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a
desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, V, VII e §§ 3o a 8o
da Portaria PGFN no 502/2016, conforme transcrição abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Ainda que tal manifestação não seja vinculante em relação à analise por este Colegiado,
a sua observação impõem-se como medida de bom senso, uma vez que a Fazenda
Nacional demonstrou falta de interesse em continuar com a lide, aliada ao fato de que a
manutenção da exigência resultaria em não observância do princípio da isonomia, ao
promover tratamento diferenciado entre os contribuintes já autuados e aqueles que não o
estão sendo pela mesma conduta após a expedição de tal manifestação da PGFN. Neste
sentido, não se justifica a manutenção da exigência para as áreas de preservação
permanente lastreada exclusivamente na exigência de formalização do ADA.
Pertinente deixar consignado que em relação à área de reserva legal, o CARF já se
manifestou uniforme e reiteradamente, emitindo Súmula de observância obrigatória, nos
termos do artigo 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da
Fazenda no 343 de 9 de junho de 2015, nos seguintes termos:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Mérito
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar os documentos em
virtude de revisão interna das declarações do imposto sobre a
propriedade territorial rural (DITR) referentes aos exercícios de 2005,
2006 e 2007. Em atendimento ao solicitado, juntamente com a resposta
apresentada, informou terem sido anexados os seguintes documentos:
Anexos:
- Identificação do Contribuinte: CPF e CI ( cópia autenticada ).
- Escritura Publica e Certidão do Cartório de Registro de Imóveis.
- CCIR
- ADA
- Laudo Técnico com Avaliação da Terra Nua.
- Mapas de localização e georreferenciamentos das áreas: Total, ARL.APP.AUAS.
- Certidão do ITERPA.
- ART do Eng° Florestal.
- Resolução N° 002/2010 — CEPAF - que estabelece o VTN para alienação onerosa de
terras públicas no Estado do Pará e dá outras providências.
Conforme se depreende da descrição dos fatos e enquadramento legal da
notificação de lançamento, o motivo do lançamento foi exclusivamente a
ausência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) do
exercício da revisão, entendendo a autoridade lançadora ser incompatível
o ADA do exercício de 2010 para comprovar a legalidade das áreas de
preservação permanente e reserva legal (fl. 3).
Em que pese o fato da autoridade julgadora de primeira instância ter
narrado que o contribuinte não atendeu aos requisitos legais, quando
deixou de apresentar o ADA no prazo definido pelas normas
regulamentares para efeito de desoneração do ITR, todavia, conforme
relatado anteriormente, para os fatos geradores ocorridos sob a vigência
do antigo código florestal, como no caso dos autos, é desnecessária a
apresentação tempestiva do ADA para exclusão das APPs da base de
cálculo do ITR, em razão da existência de parecer da PGFN favorável ao
posicionamento dos contribuintes. Observa-se, contudo, que o motivo da
autuação foi exclusivamente o fato do contribuinte não ter apresentado o
ADA tempestivo. Não há qualquer referência em relação ao fato do
contribuinte ter apresentado laudo técnico acompanhado de ART,
considerado pela autoridade lançadora para acolher o valor da terra nua e
no qual aponta uma área de preservação permanente (APP) de 62,3296
ha.
No que diz respeito à exclusão das áreas de reserva legal, ainda que não
tenha sido expedido o ADA, é possível a sua exclusão desde que tal
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

circunstância esteja averbada na matrícula do imóvel, conforme
disposição contida no artigo 16, § 8o da Lei no 4.771 de 1965. No caso
concreto, apesar do contribuinte ter apresentado a cópia da matrícula do
imóvel, a autoridade lançadora não fez qualquer menção sobre o fato de
não haver a averbação tempestiva na referida matrícula da área de reserva
legal, limitando-se simplesmente a afirmar que o contribuinte não
apresentou o ADA do exercício para comprovar a isenção da área
declarada.
Assim, em pese o argumento da autoridade julgadora de primeira
instância acerca da averbação na matrícula do imóvel da área de 1.742,5
ha de utilização limitada/reserva legal, correspondente a 80% da área
total (80% de 2.178,2 ha) ter ocorrido apenas em 10/9/2010, portanto
intempestiva para justificar a exclusão dessa área do cálculo do ITR para
o exercício em questão, tal fato constitui-se em modificação de critério
jurídico, uma vez que o lançamento, repise-se, se deu exclusivamente por
falta de apresentação de ADA tempestivo.
Como visto, a comprovação das áreas de preservação permanente e de
reserva legal não se dá exclusivamente com a apresentação do ADA
tempestivo, permitindo a legislação que a comprovação se dê pelos meios
nela estabelecidos. No caso concreto, verifica-se a falta de motivação do
lançamento diante do fato da autoridade lançadora condicionar o
reconhecimento das referidas áreas exclusivamente à apresentação do
ADA tempestivo.
Assim, à vista do exposto, deve ser reformada a decisão de primeira
instância, cancelando-se o lançamento.
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento
jurisprudencial indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), somente devem ser observados os
atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe
esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da
Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial
tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância
obrigatória de decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o
trânsito em julgado do recurso afetado para julgamento como
representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente
não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Da juntada posterior de provas
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.968 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721630/2010-56

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como visto da transcrição do texto acima, o momento processual para a
produção e apresentação de provas é com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em momento posterior, ressalvadas as hipóteses
previstas nos §§ 4o e 5o, o que não ocorreu no presente caso, motivo pelo
qual não pode ser deferido o pedido do contribuinte de juntada posterior
de provas.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital